Tribunal: TJES
Processo: 0032353-95.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032353-95.2018.8.08.0024

APTE(S):

JÚLIO CÉSAR BARBOSA E OUTRA

APDO(S):

BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATOS EXPROPRIÁTORIOS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA. INCONSISTÊNCIA VERIFICADA NA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Antes de promover atos expropriatórios cabe ao credor notificar pessoalmente o devedor para a purgação da mora, conforme dispõe o artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

2.
O Superior Tribunal de Justiça mantém orientação segundo a qual para a comprovação da mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a realização de notificação extrajudicial via cartório, entregue no domicílio do devedor, sem a necessidade de intimação pessoal.

3. No presente caso, entendo que houve falha na tentativa infrutífera de intimação dos devedores no endereço residencial, cuja causa de insucesso foi certificada pelo oficial de registro às fls. 102/104, com informação da empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT de que o número indicado não existe.

4. Consta da cédula de crédito bancária, que o pagamento das parcelas do financiamento seriam realizados através de boletos bancários enviados ao endereço do financiado, sendo que o endereço constante do registro cartorário é o mesmo constante da duplicata quitada apresentadas às fls. 107, Rua Amélia Tartuce Nasser, 301, apto. 102. Jardim da Penha. Além disso, foram juntadas aos autos várias contas da operadora Vivo em nome dos devedores, nas quais consta o mesmo endereço residencial que figura no registro cartorário.

5. Causa estranheza o endereço residencial ter sido suficiente para o encaminhamento de duplicatas, telegrama e contas de telefone, mas não ser suficiente para encontrar a residência dos devedores no momento da intimação para purgação da mora, na forma do art. 26, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.514/97.

6. Diante da inconsistência das informações sobre a regularidade da notificação extrajudicial realizada, entendo que não resta comprovada a constituição do devedor em mora, não lhe sendo possibilitada a satisfação da dívida no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 26, §1º da Lei nº 9.514/97, razão pela qual deve ser reconhecida a irregularidade do procedimento expropriatório adotado.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032353-95.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIO CESAR BARBOSA e outros
APELADO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032353-95.2018.8.08.0024

APTE(S):

JÚLIO CÉSAR BARBOSA E OUTRA

APDO(S):

BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta por JÚLIO CÉSAR BARBOSA E OUTRA
, no intuito de reformar a sentença de fls. 310/314-v, devidamente integralizada pela decisão de fls. 322, através da qual
o MM. Juiz
a quo
, reconhecendo a regularidade do procedimento que tratou do leilão de bem dado como garantia na cédula de crédito bancário, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais de fls. 324/339, os Apelantes pleiteiam a reforma da sentença alegando, em apertada síntese, que: 1) não há comprovação de que os autores foram devidamente notificados pessoalmente para purgação da mora ou sobre as datas do leilão extrajudicial; 2) os autores jamais modificaram seu endereço; 3) o oficial do registro de imóveis não diligenciou a intimação dos mutuários no endereço correto dos autores; 4) o apelado descumpriu todas as fases do procedimento de execução previsto na Lei nº 9.514/97, e; 5) está caracterizada a afronta ao disposto no art. 5º, inciso LIV e LV da Constituição Federal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Pelo que se depreende da análise dos autos, trata-se de ação anulatória de execução extrajudicial e suspensão de leilão e seus efeitos, ajuizada com o intuito de anular o procedimento de consolidação da propriedade do bem dado em garantia em contrato de financiamento firmado com o Banco Intermedium S.A.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
, senão, vejamos:

Conforme se infere dos autos, em 26 de junho de 2014, os autores financiaram junto ao agente financeiro a importância de R$76.694,43,a ser pago no prazo de 84 meses, com o valor da parcela deR$1.517,83, tendo dado em garantia a esta dívida a sala comercial situada na Rua Misael Pereira Silva-Praia do Suá/Vitória, pelo valor da avaliação, ou seja, R$192.000,00, sendo esta sala o consultório médico do autor, instrumento de trabalho.

Tendo em vista atravessar momento de dificuldade financeira, os autores deixaram de quitar parcelas do empréstimo, estando em débito de seis parcelas quando do ajuizamento da presente ação.

Como visto, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, que é regido pela Lei 10.931/2004, lei esta que fixa os parâmetros para celebração desta modalidade de contrato, não apontando qualquer tipo de restrição a esta espécie de título de crédito, conforme pretende fazer crer o autor, sob o argumento de que o referido bem é seu local de trabalho, não sendo tal alegação oponível para a execução do referido título, uma vez que o mesmo foi oferecido como garantia real pela entidade familiar, não procedendo o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade por se tratar de bem utilizado como local de trabalho do autor, eis que a hipótese em questão se enquadra na exceção contida no inciso V, do artigo 3º, da Lei nº 8.099/90.[...]

Neste diapasão tenho que, tendo o autor oferecido a sua sala comercial, local de seu trabalho, como garantia real à cédula de crédito bancário, não lhe é permitido alegar posteriormente impenhorabilidade desse mesmo imóvel, sob o argumento de se tratar de bem de família, enquadrando-se a espécie na exceção prevista no inc. V do art. 3º da Lei n. 8.009/90.

Vigora, na relação obrigacional, o princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual para a anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca de existência do vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Visto isto, passo a análise da regularidade ou irregularidade das notificações levadas a efeito.

A este teor, melhor sorte não assiste aos autores, isto porque o Banco réu diligenciou, quanto a ciência dos autores, o que se vê do espelho dos telegramas que juntou, conforme amplamente demonstrado às fls.279/296, não procedendo assim, as alegações de falta de notificações eis que estas foram enviadas para o endereço declarado na inicial pelos próprios demandantes.

Ademais, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que o ajuizamento da ação visando impedir o aperfeiçoamento do leilão extrajudicial por si só, é capaz de comprovar a ciência dos contratantes.[...]

Portanto improcedente o pedido autoral, é como entendo, despiciendas por supérfluas outras tantas considerações. Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, I do CPC.

Com efeito, antes de promover atos expropriatórios cabe ao credor notificar pessoalmente o devedor para a purgação da mora, conforme dispõe o artigo 26 da Lei nº 9.514/97.
In verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

[...]

§ 3º
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça mantém orientação segundo a qual para a comprovação da mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a realização de notificação extrajudicial via cartório, entregue no domicílio do devedor, sem a necessidade de intimação pessoal. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caso de alienação fiduciária,
a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A Segunda Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, assentou que: (i) "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora"; e (ii) "não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual".

3. No caso, o Tribunal de origem, aplicando a Súmula 380/STJ, entendeu pela caracterização da mora, haja vista a ausência de abusividade nos encargos previstos no contrato, conforme se extrai da ação revisional ajuizada pelo ora agravante. Aplicação da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgRg no AREsp 479.980/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça,
em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Contudo, no presente caso, entendo que houve falha na tentativa infrutífera de intimação dos devedores no endereço residencial, cuja causa de insucesso foi certificada pelo oficial de registro às fls. 102/104, com informação da empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT de que o número indicado não existe. Ilustrando:

“[...] no primeiro endereço apontado pelo credor, a Notificação foi enviada através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, sendo devolvida sem cumprimento da mesma e com informação de “não existe o número indicado”, conforme consta na devolução dos AR’s nºs JT 07149174 0 BR e JT 07149175 3 BR; razão pela qual as partes encontram-se em local ignorado, incerto ou inacessível.”

Ora, consta da cédula de crédito bancária de fls. 74/87, que o pagamento das parcelas do financiamento seriam realizados através de boletos bancários enviados ao endereço do financiado, sendo que o endereço constante do registro cartorário de fls. 102/104 é o mesmo constante da duplicata quitada apresentadas às fls. 107, Rua Amélia Tartuce Nasser, 301, apto. 102. Jardim da Penha.

Além disso, na fl. 279, foi apresentado comprovante de recebimento de telegrama relativo à realização de leilão, além de terem sido juntadas aos autos várias contas da operadora Vivo em nome dos devedores, fls. 52/59, nas quais consta o mesmo endereço residencial que figura no registro cartorário de fls. 102/104.

Causa estranheza o endereço residencial ter sido suficiente para o encaminhamento de duplicatas, telegrama e contas de telefone, mas não ser suficiente para encontrar a residência dos devedores no momento da intimação para purgação da mora, na forma do art. 26, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.514/97.

Dessa forma, diante da inconsistência das informações sobre a regularidade da notificação extrajudicial realizada, entendo que não resta comprovada a constituição do devedor em mora, não lhe sendo possibilitada a satisfação da dívida no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 26, §1º da Lei nº 9.514/97, razão pela qual deve ser reconhecida a irregularidade do procedimento expropriatório adotado. No mesmo sentido:

69542736 - CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCUÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE NO ENDEREÇO INFORMADO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A alienação fiduciária representa espécie de propriedade resolúvel, de modo que, conforme disposto pela própria Lei n. 9.514/97, inadimplida a obrigação pelo fiduciante a propriedade se consolida em mãos do credor fiduciário. 2. A propriedade do imóvel descrito na matrícula nº 20.245, Livro nº 2. 15º Cartório de Registro de imóveis de São Paulo. SP, consolidou-se em favor da fiduciária Caixa Econômica Federal. 3. A consolidação da propriedade em nome do fiduciário é regulada pelo disposto no artigo 26, § 1º, da Lei n. 9.514/1997. 4. Nesse viés, o comando legal exige a intimação pessoal do fiduciante, ou do seu representante legal ou do procurador regularmente constituído, conforme o §3º do supracitado artigo. 5. Não consta, nos autos, evidências de que a instituição financeira tenha tomado as devidas providências para tanto, nos termos do art. 26, da Lei nº 9.514/97. Verifica-se que o ato de constituição em mora do fiduciante pelo agente fiduciário não se deu nos exatos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, conforme indicam as provas dos autos. 6. Compulsando os autos, insta registrar que houve comunicação oficial à CEF da mudança de endereço dos Apelantes (ID 255769273, 255769146 e 255769147), aproximadamente 1 (um) ano antes do envio da notificação pela CEF, no endereço antigo. 7.
Ainda assim, os apelantes não foram devidamente notificados para purgação da mora, porquanto a CEF não agiu com a diligência necessária fazendo constar o endereço atualizado dos autores/fiduciantes
. 8. Outrossim, conforme se vê, a procuração pública constante nos autos (ID 25769232) constituiu o Sr. Antonio Alves dos Santos Aude, como procurador da pessoa jurídica Ranur Agenciamento de Cargas e Transportes Ltda, e não dos recorrentes. 9. Nessa senda, não houve o cumprimento das formalidades previstas. Dessa forma, há irregularidade do procedimento extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade, fato que evidencia a nulidade da execução extrajudicial. 10.
Portanto, inválido o procedimento de consolidação da propriedade por ausência de notificação para purgar a mora, sendo assim, impõe-se o cancelamento do registro de averbação da consolidação da propriedade do imóvel em favor da apelada
(matrícula nº 20.245 do 15º CRI de São Paulo/SP). 11. Apelação provida. Honorários arbitrados. (TRF 3ª R.; ApCiv 5004333-54.2019.4.03.6100; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira; Julg. 04/08/2022; DEJF 11/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO cíveL. Ação de BUSCA E APREENSÃO DE bem ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. REQUISITO PARA O prosseguimento DA DEMANDA. Necessidade de prova da entrega da notificação no domicílio do devedor. Insuficiência da prova do simples envio da correspondência. Notificação mediante protesto editalício. Necessidade de prévio esgotamento de diligências tendentes a localizar o devedor. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alineado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, que pode ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. 2) Embora o credor não precise demonstrar a notificação pessoal, é indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor. Nessa linha, não basta que se comprove o envio da respectiva correspondência, mas também o efetivo recebimento, consoante a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3)
A regularidade do protesto editalício, para efeito de constituição em mora, depende da demonstração do esgotamento de todos os meios de localização do devedor, nos termos do citado §2° do art. 2° do Decreto-lei 911/69 (com a redação dada pela Lei nº 13.043/14) e do art. 15 da Lei Federal n° 9.492/97.
Precedentes do TJES. 4) Recursos desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190037961, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

Ademais, destaco que para o reconhecimento da validade do protesto editalício, como forma de constituição em mora do devedor, é indispensável o esgotamento de todos os meios necessários para sua localização, situação não verificada no presente caso, diante da informação inconsistente apresentada pelos correios.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade do procedimento de execução extrajudicial.

Em função da alteração da sucumbência, inverto a condenação em honorários advocatícios, que serão devidos pelo Banco Apelado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032353-95.2018.8.08.0024

APTE(S):

JÚLIO CÉSAR BARBOSA E OUTRA

APDO(S):

BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATOS EXPROPRIÁTORIOS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA. INCONSISTÊNCIA VERIFICADA NA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Antes de promover atos expropriatórios cabe ao credor notificar pessoalmente o devedor para a purgação da mora, conforme dispõe o artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

2.
O Superior Tribunal de Justiça mantém orientação segundo a qual para a comprovação da mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a realização de notificação extrajudicial via cartório, entregue no domicílio do devedor, sem a necessidade de intimação pessoal.

3. No presente caso, entendo que houve falha na tentativa infrutífera de intimação dos devedores no endereço residencial, cuja causa de insucesso foi certificada pelo oficial de registro às fls. 102/104, com informação da empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT de que o número indicado não existe.

4. Consta da cédula de crédito bancária, que o pagamento das parcelas do financiamento seriam realizados através de boletos bancários enviados ao endereço do financiado, sendo que o endereço constante do registro cartorário é o mesmo constante da duplicata quitada apresentadas às fls. 107, Rua Amélia Tartuce Nasser, 301, apto. 102. Jardim da Penha. Além disso, foram juntadas aos autos várias contas da operadora Vivo em nome dos devedores, nas quais consta o mesmo endereço residencial que figura no registro cartorário.

5. Causa estranheza o endereço residencial ter sido suficiente para o encaminhamento de duplicatas, telegrama e contas de telefone, mas não ser suficiente para encontrar a residência dos devedores no momento da intimação para purgação da mora, na forma do art. 26, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.514/97.

6. Diante da inconsistência das informações sobre a regularidade da notificação extrajudicial realizada, entendo que não resta comprovada a constituição do devedor em mora, não lhe sendo possibilitada a satisfação da dívida no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 26, §1º da Lei nº 9.514/97, razão pela qual deve ser reconhecida a irregularidade do procedimento expropriatório adotado.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.